Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 39 DA TUJ. FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) a título de danos materiais, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC e ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 144547826 e 146993202). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o 1o recorrente suscita a prejudicial de decadência, uma vez que transcorreu mais de noventa dias entre a compra do iphone pela parte recorrida e o ajuizamento da demanda. No mérito, aduz que a venda do aparelho celular sem o adaptador de tomada não onera o consumidor, que o adaptador de tomada não é item específico para o Iphone e não é fabricado exclusivamente pela Apple, bem como argumenta que a recorrente informa clara, expressa e ostensivamente no site e na embalagem do iPhone que o adaptador de tomada não acompanha o aparelho.4. A 2a recorrente, em suas razões recursais, alega ser parte ilegítima para a demanda, uma vez que a causa de pedir não versa sobre a venda do aparelho, mas sim sobre a composição do item determinada pela fabricante Apple. No mérito, aduz que não restaram caracterizados danos morais e que o USB-C é um produto de amplo acesso no mercado podendo a recorrida utilizar o carregador de qualquer marca.5. Em contrarrazões, o requerente aduz que não merece prosperar a tese de decadência, pois o autor não alega vício no produto, mas sim ausência de item essencial. Argumenta que houve prática abusiva de venda casada, pois o consumidor ficou condicionado à compra do carregador de forma separada em detrimento ao aumento na margem de lucro do fornecedor.6. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré. A primeira ré, loja revendedora do iphone, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: "art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". Preliminar rejeitada.7. Prejudicial de decadência. A pretensão da autora é de natureza condenatória, e não de reclamação quanto a existência de vício aparente do produto, nos termos do art. 26, II do CDC. Portanto, inaplicável tal prazo. Na espécie, aplica-se o prazo prescricional da pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Prejudicial rejeitada.8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).9. A Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."10. "(...) há informação taxativa e amplamente divulgada, quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria, desde versões mais antigas do referido equipamento eletrônico, não sendo crível que o recorrido, operador do direito, desconhecesse tal circunstância. (...) Caberia ao consumidor optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada." (Acórdão 1756513, 07205488220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)11. À vista da jurisprudência das Turmas Recursais, e considerando que do acervo probatório presente nos autos se constata que a autora, ora recorrida, não se desincumbiu de provar (art. 373, I do CPC) que as rés não teriam atendido do seu dever de informação (art. 6o, III do CDC) de forma clara e transparente acerca da venda do aparelho telefônico desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), aplico ao presente a súmula n. 39 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante dicção do art. 103, I, do RITRJEDF (Resolução n.o 20/2021).12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar os pedidos autorais improcedentes. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.